Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-66.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002397-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CESAR ADRIANE LEONCIO - CPF: 622.396.781-00 (AGRAVANTE), CACIO LUIS LEONCIO - CPF: 353.687.641-20 (AGRAVANTE), CLEBER EDUARDO LEONCIO - CPF: 378.756.391-15 (AGRAVANTE), CELSO AUGUSTO LEONCIO - CPF: 451.885.481-00 (AGRAVANTE), 3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – DEPÓSITO JUDICIAL – QUESTÃO CONTROVERTIDA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, não litigioso. Nestes casos, o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator (id. 120330490), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a parte agravante repete os argumentos colacionados nas razões do Agravo de instrumento.

Aduzem que propuseram a Ação de Jurisdição Voluntária de Expedição de Alvará Judicial informando que, no dia 20/06/2020 enlutaram com o falecimento da genitora ELDINA AUGUSTA ESTRAL LEÔNCIO ALCANTARA, deixando os 04 (quatro) filhos maiores como seus sucessores.

Narraram que os valores de aposentadoria e pensão por morte que a genitora recebia mensalmente foram regularmente pagos e ações de capital social da cooperativa de crédito SICOOB, porém encontram-se bloqueados em conta bancária devido o cancelamento do CPF da de cujus, pelo que se valeram da aludida ação para levantar tais valores para arcar com as despesas provenientes do funeral e manutenção do imóvel da genitora falecida.

Ante o exposto, requerem que este relator exerça o juízo de retratação, a fim de que a sentença de 1º seja reformada para, indeferir o desconto realizado pelo SICOOB, determinando a intimação do SICOOB para que efetue o depósito do valor descontado (DEVIDAMENTE ATUALIZADO) indevidamente à título de “cartão de crédito”, eis que a demanda de Alvará Judicial não é meio judicial para cobrança de dívidas deixados pela falecida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

Como visto tratam-se os autos de Procedimento de Jurisdição Voluntária, visando a expedição de alvará.

O d. Magistrado da causa indeferiu o pedido dos recorrentes, sob o seguinte fundamento: “
a celeuma existente entre os valores depositados em conta e o transferido para os autos não pode ser objeto de digressão através desta demanda, eis que o procedimento eleito, de jurisdição voluntária, não comporta qualquer controvérsia. Em decorrência, indefiro o pedido direcionado a cooperativa SICOOB
”.

Conforme o disposto no inciso VII, do art. 725, do CPC, o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, não litigioso:

Capítulo XV - Dos procedimentos de jurisdição voluntária

Seção I - Disposições Gerais

[...]

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

[...]

VII - expedição de alvará judicial;

Nas ações de jurisdição voluntária, o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia.

FREDIE DIDIER JR, em sua obra “Curso de Direito Processual Civil”, leciona sobre o procedimento de jurisdição voluntária:

A jurisdição voluntária é uma atividade estatal de integração e fiscalização. Busca-se do Poder Judiciário a integração da vontade, para torná-la apta a produzir determinada situação jurídica. Há certos efeitos jurídicos decorrentes da vontade humana, que somente pode ser obtidos após a integração dessa vontade perante o Estado-juiz, que o faz após a fiscalização dos requisitos legais para a obtenção do resultado almejado. (in Curso de Direito Processual Civil - Introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 18. ed. Bahia: Jus Podivm, 2016, p. 187)

No caso dos autos, os recorrentes além da expedição de alvará requerem a reforma da decisão, a fim de determinar a intimação do SICOOB para que efetue o depósito do valor descontado (devidamente atualizado) indevidamente à título de “cartão de crédito”, eis que, como já frisado por esse Juízo, esta demanda não é meio judicial para cobrança de dívidas deixados pela falecida, sob pena de incorrerem no crime de apropriação indevida e desobediência.

Logo, diante da complexidade da questão e reforçando uma vez mais, que o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, que não comporta dilação probatória, tampouco resistência, tem-se como obstaculizada a satisfação da pretensão, especialmente se considerada a via eleita.

Ante o exposto, evidente que a questão deve ser tratada em vias próprias, uma vez que o Procedimento de Jurisdição Voluntária não contempla os mecanismos necessários para que seja promovido o levantamento do valor pleiteado pela Agravante.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022